Tribunal: TJES
Processo: 0009986-19.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009986-19.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON RICAS SANTANA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009986-19.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON RICAS SANTANA, LEANDRO CESARIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395
Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO –– REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE – NÃO CABIMENTO –RECURSO NEGO PROVIDO.
1. Incabível o redimensionamento da pena, ante a existência de circunstancias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 59 do CP, bem como por ter sido observado o sistema trifásico para fixação da pena.
“
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.
Recurso improvido.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0009986-19.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WEMERSON RICAS SANTANA, LEANDRO CESARIO SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395
Advogados do(a) APELANTE: ROMULO ALMEIDA DELAI - ES32418, LUCAS WILLIAN ALMEIDA RIPARDO - ES32395

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia que:

Consta do Inquérito Policial n° 096/2014 que serve de base para a presente denúncia, que no dia 20 de março de 2014, por volta de 10h30min, na Rua 97, no bairro Nova Rosa da Penha II, nesta comarca, os denunciados, agindo de forma livre, conscientes e com vontade de matar, em comunhão de ações e desígnios criminosos previamente ajustados entre si, utilizando-se de armas de fogo que portavam, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra as vítimas STEFANO LOPES ALMEIDA VICENTE e ESTEVÃO HENRIQUE ALVES LOUREIRO, provocando-lhes as lesões que foram descritas no laudo de exame cadavérico (fls. 358/361 e fis. 362/364, respectivamenfe), sendo suficientes para as suas mortes. (Certidão de Obito fI. 225 e tI. 229, respectiva mente) Restou devidamente apurado nos autos que as vítimas STEFANO LOPES ALMEIDA VICENTE e ESTEVÃO HENRIQUE ALVES LOUREIRO, e os denunciados WERMERSON RICAS SANTANA e LEANDRO CESARIO DA SILVA, eram integrantes do mesmo grupo de tráfico de drogas na região denominada "vem ver", do bairro Nova Rosa da Penha II.

Todavia, em decorrência da disputa interna e a ganância dos denunciados pelo comando da referida "boca de fumo", os mesmos resolveram matar as vítimas. Salienta-se que tal atitude foi denominada como o "golpe de estado", haja vista que os denunciados queriam, de qualquer modo, a "boca de fumo" apenas para eles. (fls. 233/234, fis. 235/236 e fls. 339/341) No dia do crime, as vítimas estavam na referida "boca de fumo" embalando as drogas, quanto então os denunciados WERMERSON RICAS SANTANA e LEANDRO CESÁRIO DA SILVA, ambos armados e aproveitando-se da confiança que tinham com os seus alvos, haja vista que eram companheiros do tráfico de drogas, f adentraram no local e começaram a efetuar diversos disparos contra as vítimas.[...]

Em razão do quadro fático, acima delimitado foram os réus condenados pela prática dos crimes previstos nos art. 121, §2°, incisos I e IV, do Código Penal (duas vezes), na forma dos artigos 29, caput e 69, todos do Código Penal, sendo a pena de WEMERSON fixada em 38 (trinta e oito) anos de reclusão, e a de LEANDRO em 42 (quarenta e dois) anos de reclusão, a cumprirem inicialmente no regime fechado.

Inicialmente, cumpre-nos esclarecer que a defesa não apresentou qualquer irresignação quanto à autoria e materialidade dos fatos em tela, razão pela qual mantenho incólume a condenação, e me atenho à tese ventilada nos autos.

A defesa busca o redimensionamento da pena imposta aos recorrentes, com a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Noto que a pena-base do recorrente Wemerson Ricas Santana foi fixada em 21 (vinte e um) anos de reclusão para o crime de homicídio qualificado, em razão da incidência de três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, que se encontram devidamente valoradas e fundamentadas.

Foram devidamente considerados desfavoráveis ao réu, na primeira fase da dosimetria, as seguintes circunstâncias judiciais: a culpabilidade, motivos e as circunstâncias do crime.

O magistrado “a quo” fundamentou de forma precisa ao relatar a dinâmica do crime, vejamos:

[...] O acusado, o coacusado e a vítima eram integrantes do grupo de tráfico de drogas de entorpecentes “VEM VER”. O acusado e coacusado com a intenção de assumir o comando da “boca de fumo” em que eles e a vítima, trabalhavam, resolveram matá-la. No dia dos fatos a vítima em companhia de outro integrante do grupo criminoso, estavam na referida boca de fumo, quando o acusado e o coacusado chegaram, como eram “amigos”, a vítima e o outro indivíduo não esboçaram nenhum tipo de reação, visto que o local em ficava o ponto de drogas, era um local aberto e de fácil visualização de quem chegava. Ato contínuo, o acusado e o coacusado ao adentrarem no local, já em posse de armas de fogo, começaram a efetuar diversos disparos contra a vítima e o outro integrante que ali estavam, ocasionando ambos os óbitos no local. O acusado e o coacusado mataram a vítima à traição, visto que se aproveitaram do fato de que ambos eram parceiros e pertenciam ao mesmo grupo de tráfico de entorpecentes, em razão disso a vítima não esboçou nenhum tipo de reação defensiva com a chegada deles. Não ocorreram agressões físicas ou ameaças no momento do crime, visto que a vítima foi pega de assalto pela ação do acusado e seus comparsas. O crime foi covarde, brutal, havendo o acusado, junto com o coacusado, agido com frieza, audácia, sem qualquer temor ou consideração ou sentimento pela pessoa humana da vítima, bem como ao fato da vítima ser um adolescente. A vítima foi morta brutalmente, tendo um dos disparos atingindo a parte de trás da sua cabeça. A forma em que se deu o crime, com extrema violência, ultrapassa a violência natural de um crime de homicídio. O
modus operandi
e a dinâmica do crime nesse particular indicam que as circunstâncias fáticas são realmente graves, posto que denotam que o crime perpetrado foi realmente bastante violento e brutal, com contornos de execução sumária. Crimes com essa natureza de execução devem ser efetivamente combatidos, mesmo porque são repugnados pela sociedade. Assim, as circunstâncias fáticas realmente exigem um agravamento severo na aplicação da pena base. Ademais a vítima era apenas um adolescente.

Ainda, importante, deixar assente que o crime foi cometido de forma premeditada.

De igual importância, vale destacar que foi reconhecida em favor do recorrente a atenuante da menoridade relativa fixando a pena em 19 anos.

Ato contínuo, verifica-se que, em relação aos homicídios das vítimas
STEFANO LOPES ALMEIDA VICENTE e ESTEVÃO HENRIQUE ALVES LOUREIRO, restou inconteste os fundamentos do magistrado sentenciante na dosimetria da pena.

Nesse sentido,
quanto ao pedido de redimensionamento de pena aplicada, destaco que tenho acompanhado o disposto em consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “
A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade
.3. Agravo regimental desprovido.(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.172.438/SP, relator Ministro João Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.)”.

Dando continuidade, em análise detida na dosimetria do recorrente Leandro Cesário Silva, verifica-se que foi reconhecida a reincidência, sendo os demais fundamentos exatamente os mesmos utilizados para apenar seu corréu Wemerson Ricas Santana, o que demonstra a proporcionalidade e razoabilidade aplicada pelo magistrado sentenciante.

Desse modo, diante de todo o exposto e da gravidade concreta dos crimes, bem como levando em consideração todas as peculiaridades que permeiam o caso, a manutenção da pena-base, tal como fixada na sentença de primeira instância, é medida que se impõe.

Por fim, mantenho inalterado todos os demais termos da sentença.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

3 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.